Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (BORTEZOMIBE). DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156/RJ (TEMA STJ 106).
1. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde.
2. Preenchidos os requisitos do REsp 1.657.156.